Tribunal: STF
Processo: RE 528343
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Cômputo do tempo de serviço prestado como telefonista, para fins de aposentadoria especial de professor com proventos integrais, prevista no art. 40, III, “b”, da CF/88. Impossibilidade. 3. A expressão "efetivo exercício em funções de magistério" contém a exigência de que o direito à aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente este especial requisito temporal no exercício das específicas funções de magistério, excluída qualquer outra. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.